Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709073-07.2019.8.07.0005 APELANTE: MARCOS CONCEICAO DE FREITAS APELADO: JACIRA DE OLIVEIRA RUMAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em análise dos autos, especialmente das petições Id. 23438410 e Id. 23497797, verifica-se que ambas as partes têm interesse na adjudicação do imóvel situado na Quadra 04 E, Conjunto A, Casa 26, Arapoangas, Planaltina-DF. Sendo assim, com o fim de estimular a solução de conflitos e retomar o diálogo entre as partes, com supedâneo no art. 3o, § 3o, do CPC, encaminhem-se os autos à CEJUSC – Brasília para que seja realizada audiência de conciliação. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora